Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719409-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOSVALDO CARVALHO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leosvaldo Carvalho Soares em face da r. decisão (ID 92704568 na origem) que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Desvio de Função movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão da situação de hipossuficiência alegada. Recebido o feito, determinei ao Agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse a documentação juntada com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 26598406). No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 26970892). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Agravante, servidor público do Governo do Distrito Federal, impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Consoante exposto pelo douto Magistrado de primeiro grau, “Em análise aos documentos comprobatórios juntados, a parte autora não apresentou os que permitissem analisar sua efetiva situação financeira. A situação permanece a mesma. Cuida-se de servidor público do Distrito Federal com remuneração, que em muito ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja 3 (três) salários mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente.”. Repise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Agravante quedou-se inerte. Portanto, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator